Tribunal: TJDFT
Processo: 0704192-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704192-57.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO NASCIMENTO DE SOUZA RECORRIDO: IGOR FONSECA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. JUIZ. DESTINATÁRIO DA PROVA. UTILIDADE. NECESSIDADE. AUSENTES. SOCIEDADE DE FATO. EXISTÊNCIA. REQUISITOS. AFFECTIO SOCIETATIS. GESTÃO CONJUNTA. APORTE FINANCEIRO. PROVA POR ESCRITO. NECESSIDADE. 1. Os requisitos basilares para se admitir a existência de uma sociedade são a configuração da affectio societatis (vontade de formar sociedade, de unir esforços e recursos para obter resultados comuns) e a integralização de capital ou a demonstração de prestação de serviços. 2. É imprescindível a apresentação de prova por escrito para o reconhecimento da condição de sócio de fato ou da existência da sociedade de fato, em ação entre os sócios. 3. As mensagens por meio do aplicativo “Whatsapp”, quando não impugnadas pela parte contrária, podem ser consideradas como prova documental dos fatos e coisas a que se referem. 4. Inexistindo prova escrita que ateste a existência da affectio societatis entre as partes, da prática de atos de gestão, de aporte financeiro ou do exercício de atividade empresária, é impossível o reconhecimento da condição de sócio de fato ou da existência de sociedade de fato. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 20, 369, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, 402, 403, 404, 405, 422, 475, 986 e 987, todos do Código Civil, bem como 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao argumento de que o pedido de produção de prova testemunhal não poderia ter sido indeferido, porquanto entende que a comprovação da existência de sociedade empresária não se encontra demonstrada nos presentes autos. Verbera que a decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal teria sido prolatada por magistrado diverso do que sentenciou o feito, o que teria ensejado o cerceamento de defesa e o desrespeito aos princípios que regem o processo. Defende que na dúvida quanto à existência da sociedade, deveria o juízo ter acolhido o pedido de produção de prova, razão pela qual deve haver a reabertura da instrução probatória, a fim de que seja realizada a necessária prova oral. Assevera que as provas documentais oportunamente juntadas aos autos, em especial as fartas trocas de mensagens por intermédio do aplicativo Whatsapp comprovam a existência da sociedade de fato entre as partes e devem ser reconhecidas como prova escrita. Relata que pelo contrato verbal, não formal, entre as partes, pode ser reconhecida a existência da comunhão de esforços e ainda, que o autor, ora recorrente, teria investido valores, os quais precisam ser ressarcidos pelo ora recorrido, em observância à boa-fé contratual. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 20, 369, 370 e 371, todos do CPC, bem como 402, 403, 404, 405, 422, 475, 986 e 987, todos do CC, uma vez que a turma julgadora assim consignou: “conclui-se que as mensagens por meio do aplicativo “Whatsapp”, quando não impugnadas pela parte contrária, caso dos autos, podem ser consideradas como prova documental dos fatos e coisas a que se referem. Da detida análise das mensagens colacionadas pelas partes (IDs 57035133 a 57035137, 57035477 a 57035495 e 57035502 a 57035579), bem como dos demais documentos juntados, resta claro que os litigantes firmaram acordo verbal para implementação de um negócio em conjunto relacionado à compra e venda de produtos derivados do açaí, fato admitido, inclusive, pelo apelado/réu. Todavia, não há evidência de que o apelado/réu tenha atuado, em conjunto com o apelante/autor, na administração da sociedade MOV FÁBRICA E COMÉRCIO DE AÇAÍ E DERIVADOS LTDA ou que tenha havido esforço conjunto entre as partes para a abertura e desenvolvimento desta sociedade empresária em específico, uma vez que, da documentação atinente à pessoa jurídica, como os contratos firmados, notas fiscais e recibos, não se vislumbra qualquer conexão com o apelado/réu, nem se depreende das mensagens trocadas por meio do aplicativo “Whatsapp” que havia a gestão conjunta da sociedade pelas partes. Não houve, nos autos, demonstração de negócios realizados pelo apelado/réu em nome da sociedade, ou de aporte financeiro em favor da sociedade, nem recebimento de participação ou de gestão de qualquer natureza, nem restou demonstrada a affectio societatis. Não há, tampouco, demonstração do alegado enriquecimento sem causa do apelado/réu, suporte relevante para o reconhecimento da sociedade de fato e para a requerida condenação em perdas e danos. Dessa forma, a parte apelante/autora não se desincumbiu de seu ônus probatório (ID 60208292). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, restou assentado no aresto resistido: “Destarte, uma vez que foram analisadas as provas constantes dos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa no caso em comento, uma vez que o Juiz, na qualidade de destinatário da prova, tem o dever de verificar a utilidade e a necessidade da sua produção, podendo indeferir, fundamentadamente, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (ID 60208292). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o juiz, como destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.686.465/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 13/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ainda, quanto à tese de que a decisão que indeferiu a produção de prova teria sido prolatada por magistrado diverso do que sentenciou o feito, “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas (...), mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Igualmente o especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, porquanto a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027